Tribunal: TJBA
Processo: 8002201-57.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002201-57.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: PAULO HENRIQUE DE CARVALHO E MEIRA

Advogado(s)
:
HUGO MURILO SANTOS FREITAS, DANIEL SENA GUEDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação em ação envolvendo contrato bancário, sob alegação de omissão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado e a caracterização dos embargos como protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma adequada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

4.O embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002201-57.2023.8.05.0113
, em que figuram como embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como embargado PAULO HENRIQUE DE CARVALHO E MEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01